Tribunal: TJSP
Processo: 1026273-16.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso de voo e perda de conexão para chegada ao destino final. Chegada ao destino final com mais de vinte e quatro horas de atraso. Passageira que arcou com o custo de nova passagem aérea e de despesas de hospedagem. Alegação de impedimento operacional que, além de não comprovado, não exclui a responsabilidade civil. Falha na prestação

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso de voo e perda de conexão para chegada ao destino final. Chegada ao destino final com mais de vinte e quatro horas de atraso. Passageira que arcou com o custo de nova passagem aérea e de despesas de hospedagem. Alegação de impedimento operacional que, além de não comprovado, não exclui a responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço de transporte aéreo evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Ausência de assistência integral ao passageiro. Dano material e moral configurados. Indenização devida. Valor fixado à título de dano moral ora reduzido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Procedência da ação mantida. Recurso parcialmente provido.